Tribunal: TJSP
Processo: 2102588-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
É da competência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, INC. II, ITEM II.3, DA RESOLUÇÃO N. 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
É da competência da Subseção II da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal o julgamento de recursos interpostos nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento das prestações mensais pactuadas. Resolução n. 623/2013 desta Colenda Corte de Justiça. Precedentes.